Tribunal: TJBA
Processo: 0519255-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0519255-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO LUCIO PIRES DA SILVA

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s):CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO.
TELEFONIA MÓVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CRÉDITOS DE RECARGA E COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO GENÉRICA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS QUE É RELATIVA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA R
EGULAR UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PEL
O AUTOR.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, NA FORMA SIMPLES.
ENCERRAMENTO DE QUALQUER TIPO DE COBRANÇA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERATIVIDADE OU QUALQUER OUTRO SIMILAR QUE NÃO TENHA SIDO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O
pedido de revogação do benefício da assistência judiciária não comporta acolhimento, porquanto a apelada não demonstrou a alteração da situação econômica do apelante no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido.

2. A apelada apresentou contestação genérica, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica dos fatos.

Não obstante, conquanto o art. 341 do CPC estabeleça que a contestação genérica atrai os efeitos da revelia, devido à presunção de veracidade dos fatos não impugnados, é cediço que essa presunção é relativa e não implica, obrigatoriamente, o acolhimento do pedido autoral, pelo que se faz necessário proceder à análise das alegações formuladas pelas partes.

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se elas na definição legal de consumidor e fornecedor, contida nos artigos 2.º, caput, 3.º, caput, e § 2.º, do CDC. Nessa senda, foi invertido o ônus da prova, de modo que ficou a cargo da apelada comprovar a regular utilização dos créditos pelo apelante, o que não se verificou, de modo que deve arcar com as consequências da não-prova.

4. Embora a apelada tenha afirmado que devolveu o valor de R$ 134,30, em dobro, perfazendo o montante de R$ 268,60, não comprovou tal alegação, e o apelante sustentou que não recebeu tal quantia, remanescendo sua obrigação de ressarcimento, inclusive quanto aos valores descontados no curso do processo, como requerido na exordial, na forma simples, eis que não comprovada a má-fé, devendo encerrar qualquer tipo de cobrança referente a serviços de interatividade ou qualquer outro similar que não tenha sido expressamente autorizado pelo consumidor.

5. Em que pesem as alegações do apelante, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não houve interrupção do serviço, negativação indevida ou qualquer outra circunstância excepcional que justifique a pretendida reparação.

6.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0519255-73.2017.8.05.0001
, sendo apelante
Cláudio Lúcio Pires da Silva
e apelada
TIM Celular S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.